Tribunal: TJPA
Processo: 0002956-05.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002956-05.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE DA COSTA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
D
a análise das circunstâncias judiciais analisadas entende esta relatora que embora a pena-base não comporte a sua aplicação no mínimo legal ante a existência de vetor negativo,

conduto, entendo que a pena-base aplicada mostra-se exasperada. Assim, procedo a sua redução para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, quantum este que entendo adequado ao caso concreto, de acordo com os fins da pena e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. Nesse sentido, necessário proceder o recalculo sobre esta das demais fases da dosimetria. Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), resulta a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Aumentada na terceira fase em 1/3 (um terço), pelo concurso de agentes, a pena resulta definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “b” do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ DA COSTA MONTEIRO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 12 de março de 2019, por volta das 11h, em via pública, o recorrente, em unidade de desígnio com pessoa não identificada, com emprego de arma de fogo, ameaçaram a vítima, subtraindo a sua bolsa, na qual continha documentos de identificação e seu aparelho celular, empreendendo fuga logo após. Que com base nas informações da motocicleta utilizada, uma guarnição conseguiu localizar o apelante na posse de bens de outra ação delituosa, sendo reconhecido e confessado parcialmente a empreitada criminosa, negando o uso da arma.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II do CPB, a ser cumprida em regime semiaberto.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de vetores negativos:

Conduta social
, assim fundamentando: “provada nos autos de forma negativa, pessoa perigosa segundo as testemunhas e já conhecida por diversos fatos graves no bairro onde mora, conforme relato concreto extraído das testemunhas compromissadas, na data de hoje”;

As circunstancias do crime
são aptas à majoração da pena-base, no momento em que o réu se utilizou de diversas pessoas, ex vi, o dono da motocicleta, a casa de terceiro para se esconder e a parceria criminosa para praticar o delito grave, demonstrando grande organização e complexa rede para a prática do crime, chegando a afirmar que praticou o crime com um “irmão”, sem indicar pessoa;”

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal a quo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder a revisão das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a fim de reestruturar a pena-base, não havendo se falar em
reformatio in pejus
se a situação do sentenciado não restar agravada.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NOVOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido de que o Tribunal de origem não está adstrito aos fundamentos da sentença de 1º grau, uma vez que a apelação criminal tem efeito devolutivo amplo, possibilitando ao Juízo ad quem a ponderação, segundo seu prudente arbítrio, acerca da dosimetria da pena ou do regime inicialmente imposto, ainda que com novos argumentos, desde que respeitados os limites da pena estabelecida no juízo de origem. 3. No caso sub judice, a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção do regime prisional, em recurso exclusivo da defesa, não ofende o princípio da ne reformatio in pejus, visto que não houve o agravamento da situação do réu
. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 307.365/PR, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Dos autos, verifica-se que a vítima em seu depoimento aduziu que foi abordada com emprego de arma de fogo, fato este corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas. O apelante em seu depoimento em juízo aduziu que a vítima foi abordada com objeto que simulava arma de fogo.

Destarte, verifica-se que foi utilizado na empreitada criminosa objeto capaz de causar considerável temor a vítima, reduzindo qualquer possibilidade de resistência desta face a sua considerável vulnerabilidade, devendo ser utilizado como vetor negativo.

Assim, embora não vislumbre nos autos a divisão de tarefas pormenorizada nas circunstâncias do crime justificada na sentença. Contudo da análise das circunstâncias judiciais analisadas entende esta relatora que embora a pena-base não comporte a sua aplicação no mínimo legal ante a existência de vetor negativo, conduto, entendo que a pena-base aplicada se mostra exasperada. Assim, procedo a sua redução para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, quantum este que entendo adequado ao caso concreto, de acordo com os fins da pena e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.

Destarte, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo colacionado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) grifo nosso.

Nesse sentido, considerando a redução da pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, necessário proceder o recalculo sobre esta das demais fases da dosimetria. Assim, na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), resulta assim a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Aumentada na terceira fase em 1/3 (um terço), pelo concurso de agentes,
a pena resulta definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “b” do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 25/10/2022